Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009807-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAIXÃO NETO TRANSPORTES LTDA. - EPP.
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO.
Vistos.
Diante da inconsistência do Sistema PJE, para consulta aos autos no 1o grau, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, complementar a documentação obrigatória, com as cópias cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR